Tribunal: TJSP
Processo: 2085420-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Indenizações, restituições e créditos não tributários – Sentença que rejeitou exceção de pré-executividade com fundamento na necessidade de dilação probatória – Descabimento em parte – Ausência de litispendência em relação à ação popular que buscou a nulidade das resoluções legislativas que autorizaram o pagamento de indenizações de gabinete – Inviabilidade da via eleita para o

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Indenizações, restituições e créditos não tributários – Sentença que rejeitou exceção de pré-executividade com fundamento na necessidade de dilação probatória – Descabimento em parte – Ausência de litispendência em relação à ação popular que buscou a nulidade das resoluções legislativas que autorizaram o pagamento de indenizações de gabinete – Inviabilidade da via eleita para o exame dos elementos pertinentes ao reconhecimento da prescrição, ante a necessidade de análise dos processos administrativos e procedimentos do Tribunal de Contas que apuraram o valor devido – Julgamento da mencionada ação popular que, conquanto tenha admitido a validade da maior parte das verbas recebidas pelo edil, não serve, isoladamente, para afastar a presunção de certeza e validade das CDAs, mister a necessidade de instrução probatória – CDA relativa às indenizações e restituições que preenche os requisitos legais, carecendo tão somente de fundamentação legal, vício sanável mediante emenda ou substituição do título executivo – CDAs dos créditos não especificados, contudo, que padecem de nulidade insanável, haja vista a ausência de elementos legais que comprometem em absoluto a dívida cobrada – Descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade – Nulidade parcial da exação – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.